Tribunal: TJDFT
Processo: 0707056-50.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707056-50.2019.8.07.0020 RECORRENTE: PREFEITURA COMUNITÁRIA BELVEDERE RECORRIDO: MARIA DE LOURDES ERBE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES (CONDOMÍNIO IRREGULAR). ABERTURA DE ACESSO INDEPENDENTE. AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR. 1. A jurisprudência desta Corte adotou o entendimento de que, nas hipóteses de condomínio irregular, considerando a situação fundiária e habitacional do Distrito Federal, a aderência à associação de moradores é automática quando adquiridos os direitos sobre bem localizado nos limites do condomínio de fato (Acórdão 1172676, 07023560220178070020, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 30/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. O regimento interno da associação de moradores, excepcionando a regra geral, permite a abertura de portões de entrada/saída de veículos/pedestres nos lotes limítrofes com a área externa do condomínio apelante, desde que haja autorização assemblear. 3. In casu, a apelada obteve expressa autorização, por decisão soberana da maioria dos associados, em acordo com o disposto no Estatuto Social da prefeitura autora, para abrir portão de garagem com acesso para a área externa do condomínio apelante. 4. Ad argumentandum, observa-se, pelas provas dos autos, que a associação de moradores autora é condescendente com a construção, ora impugnada, já que a própria apelada já possuía uma porta de entrada/saída de pedestres no muro limítrofe com a área externa do condomínio. Situação que se reflete com os outros dois moradores da associação recorrente. 5. Recurso desprovido. Embora não tenha fundamentado o recurso em qualquer permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos artigos 1.299 e 1.342, ambos do Código Civil, sustentando que, no caso dos autos, a assembleia não pode ter qualquer efeito, uma vez não atingido o quórum regimental. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se a decisão proferida no AREsp 1729898, Relator Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 24/8/2020. Ademais, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, a apreciação das razões recursais no sentido da irregularidade na assembleia demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012